Tribunal: TJSP
Processo: 1053828-55.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação - Extinção de Condomínio – Alienação de coisa comum – Sentença de procedência – concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Apelante - Interesse de agir verificado - Dever do Apelante de solucionar suas pendências processuais fiscais para possibilitar a alienação do bem comum – Resistência demonstrada - Falta de registro da aquisição da titularidade não impede a

Ementa:
Apelação - Extinção de Condomínio – Alienação de coisa comum – Sentença de procedência – concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Apelante - Interesse de agir verificado - Dever do Apelante de solucionar suas pendências processuais fiscais para possibilitar a alienação do bem comum – Resistência demonstrada - Falta de registro da aquisição da titularidade não impede a alienação judicial – Precedentes - Correta fixação do ônus da sucumbência em desfavor do Apelante – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053828-55.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WALTER
RENE DE ARAÚJO, é apelada MARIA LUIZA MARQUES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053828-55.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/41298
2/5
Voto no 20/41298
Apelação Cível no 1053828-55.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Walter Rene De Araújo
Apelado: Maria Luiza Marques da Silva
Ementa: Apelação - Extinção de Condomínio Alienação
de coisa comum Sentença de procedência concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita ao Apelante -
Interesse de agir verificado - Dever do Apelante de
solucionar suas pendências processuais fiscais para
possibilitar a alienação do bem comum
Resistência
demonstrada - Falta de registro da aquisição da titularidade
não impede a alienação judicial Precedentes - Correta
fixação do ônus da sucumbência em desfavor do Apelante
Sentença mantida Recurso improvido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
procedente a Ação de Extinção de Condomínio.
Apela o Autor aduzindo, em síntese, que a Apelada sequer
demonstrou o condomínio havido entre as partes, bem como a extinção
de mancomunhão; que nunca se opôs à alienação do bem em mercado
imobiliário; que a Apelada nunca regularizou a matrícula do imóvel para
fins de venda.
Recurso respondido.
Comprovada a tempestividade e o pleito de gratuidade
formulado no bojo das razões recursais, recebo a apelação nos seus
regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053828-55.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/41298
3/5
É o Relatório.
Primeiramente, concedo os benefícios da assistência judiciária
gratuita ao Apelante, haja vista a satisfatória comprovação da
hipossuficiência alegada.
Passo ao mérito do recurso.
De início, não se cabe alegar a ausência de interesse de agir da
Autora.
Segundo o escólio de Nelson Néry Júnior:
“existe interesse processual quando a parte tem necessidade
de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda,
quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma
utilidade do ponto de vista prático” . (Junior, Nelson Nery e
Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de
Processo Civil, p. 526).
In casu, o interesse de agir encontra-se peremptoriamente
demonstrado nos autos, uma vez que ambos são proprietários do imóvel
e, não tendo mais a Autora interesse em manter o condomínio, só lhe
resta provocar a jurisdição para o alcance de suas pretensões.
No mais, incontroverso o dever do Apelante em solucionar
suas pendências processuais fiscais para possibilitar a alienação do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053828-55.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/41298
4/5
comum. Era de sua incumbência a regularização de tais pendências para
fins de promover a divisão do bem, ônus do qual não se desincumbiu.
Conforme bem salientou o magistrado sentenciante, “é certo
que o mesmo manteve-se inerte na obrigação de dividir o bem e, sendo
executado perante a Fazenda Nacional, conforme documentos juntados,
não se pode atribuir somente à justiça abalroada a demora na solução
da lide, cabendo, também, às partes, cuidar para o bom andamento da
ação”.
Importante salientar, ainda, que a falta de registro da aquisição
da titularidade não impede a alienação judicial, que pode ocorrer sobre
os direitos sobre o imóvel, havendo vários precedentes desta c. Câmara
nesse sentido, o que se exemplifica pelos seguintes precedentes recentes:
“Extinção de Condomínio e Alienação Judicial do bem

Extinção do feito, por falta de interesse de agir Decisão
reformada Ausência de regularidade registral do imóvel
que não é fator impeditivo à extinção do condomínio

Recurso provido para anular a sentença, devendo o feito ter
regular prosseguimento” (Ap. 1004331-82.2017.8.26.0011,
Rel. Des. Luis Mario Galbetti, j. em 29.07.2019 por esta c. 7a
Câm., destaquei).
“ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. Autoras
ajuizaram a presente demanda com o intuito de alienarem
judicialmente o bem que possuem em condomínio com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053828-55.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/41298
5/5
réus. Sentença de procedência do pedido, vinculada à
superação de óbices registrais atinentes ao imóvel. Apelo da
coautora. Desnecessidade do registro de formal de partilha.
Herança transmitida desde logo aos herdeiros. Princípio da
'saisine'. Ainda que não formalizada a transferência da
propriedade em relação à sucessão de alguns herdeiros pós-
mortos, nada impede a extinção de condomínio e a alienação
judicial, e em caso de arrematação em hasta pública, seja a
situação do imóvel regularizada. Óbices a respeito da
situação registral que envolve o imóvel, que devem ser
oportunamente advertidos aos terceiros interessados quando
da hasta pública. Sentença alterada. Recurso provido” (Ap.
1008177-40.2017.8.26.0292, Rel. Des. Mary Grün, j. em
05.08.2019 por esta c. 7a Câm., destaquei).
Em assim sendo, bem entendeu o d. Magistrado a quo ao dar
provimento à ação, bem como impor ao Apelante o pagamento dos
honorários advocatícios, tendo em vista que claramente deu causa ao
ajuizamento da demanda.
Destarte, mais não é preciso dizer para ver mantida a sentença.
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator